Tribunal: TJMT
Processo: 1006939-88.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006939-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DAS BRISAS - CNPJ: 53.333.416/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTO COLAPSADO E REGULARIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA POR RELATÓRIOS TÉCNICOS. PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À SEGURANÇA DOS CONDÔMINOS. ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DE PROVA TÉCNICA POR MEIOS INDIRETOS. MEDIDA DE NATUREZA PREVENTIVA E NÃO SATISFATIVA INTEGRAL. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o reparo emergencial de trecho de pavimentação asfáltica colapsada em via interna do condomínio, a substituição/adequação de extintores de incêndio em desconformidade com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), bem como a apresentação de projetos técnicos, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC; (ii) aferir se a medida deferida possui caráter irreversível, a ensejar sua revogação à luz do art. 300, §3º, do CPC; e (iii) verificar a proporcionalidade das obrigações impostas e das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos relatórios técnicos apresentados pelo condomínio, os quais indicam, em juízo de cognição sumária, a existência de vícios construtivos e falhas em elementos essenciais da infraestrutura do empreendimento, notadamente no pavimento asfáltico e nos equipamentos de segurança contra incêndio.

O perigo de dano resta configurado pelo risco concreto à segurança dos moradores e usuários da via interna, em razão do colapso do pavimento, bem como pela eventual inadequação dos dispositivos de combate a incêndio, circunstâncias que justificam a atuação jurisdicional preventiva.

A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, uma vez que o reparo determinado possui natureza emergencial e não exaure o objeto da demanda, sendo possível a preservação da prova técnica por meios alternativos, como registros documentais, fotográficos e análise indireta, não se configurando a vedação prevista no art. 300, §3º, do CPC.

A decisão agravada observou a técnica da cognição sumária diferenciada, deferindo apenas as medidas urgentes e indeferindo aquelas que demandam dilação probatória, o que evidencia ponderação adequada entre os interesses das partes.

As astreintes fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser revistas pelo juízo de origem caso necessário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A tutela de urgência que determina a realização de reparos emergenciais em áreas comuns de condomínio, quando evidenciados indícios de vícios construtivos e risco à segurança dos condôminos, não configura irreversibilidade vedada pelo art. 300, §3º, do CPC, desde que não esgote o objeto da demanda.

A preservação da prova técnica pode ser assegurada por meios indiretos, não constituindo óbice à concessão de tutela de urgência voltada à mitigação de risco iminente.

A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo admissível sua revisão a qualquer tempo pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
Condomínio Residencial Chapada das Brisas
em face de MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda. e MRV Engenharia e Participações S.A.

A decisão agravada, lançada no id. 219620333, recebeu a petição inicial e deferiu parcialmente a tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, por entender demonstrada, a partir dos relatórios técnicos apresentados pelo condomínio autor, a probabilidade do direito quanto à existência de vícios construtivos e o perigo de dano relacionado à segurança dos moradores. Determinou, em síntese: (i) que as requeridas, solidariamente, procedessem ao reparo emergencial do pavimento asfáltico na via de acesso interna do condomínio, especificamente no trecho colapsado, restabelecendo a trafegabilidade e a segurança do local, no prazo improrrogável de 05 dias; (ii) que realizassem a substituição de todos os extintores de incêndio instalados em desconformidade com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado, providenciando a instalação de equipamentos da classe ABC onde exigido, no prazo de 15 dias; (iii) fixou multa de R$ 500,00 para o caso de descumprimento de qualquer das obrigações, limitada inicialmente a R$ 30.000,00; (iv) determinou a apresentação dos projetos executivos de pavimentação, drenagem, estrutural relativo ao muro de arrimo e “As Built” das áreas comuns, no prazo de 15 dias; e (v) indeferiu, por ora, a tutela de urgência quanto ao reparo integral das demais patologias apontadas, relativas ao muro de arrimo, juntas de dilatação e pavimento intertravado/paver, por demandarem dilação probatória e contraditório.

Irresignada, a requerida recorre. Em suas razões recursais, id. 347116869, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada teria deferido tutela de urgência sem a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) a controvérsia central da demanda consiste em apurar se o colapso do pavimento decorreu de vício construtivo, ausência de manutenção, mau uso, sobrecarga ou fatores supervenientes, o que dependeria de prova técnica judicial; (iii) a execução imediata do reparo determinado removeria material deteriorado, implicaria escavação da base, eventual substituição do subleito, compactação e aplicação de nova camada asfáltica, alterando irreversivelmente o estado fático e inviabilizando a perícia; (iv) o reparo definitivo exigiria metodologia técnica adequada e condições climáticas favoráveis, sendo desproporcional o prazo de 05 dias; (v) quanto aos extintores, teria sido demonstrado em manifestação de cumprimento que os equipamentos já estariam em conformidade com o PSCIP aprovado, todos da classe ABC, com carga e validade vigentes; e (vi) a tutela anteciparia o próprio provimento final e violaria o art. 300, §3º, do CPC. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id.
351817397
),
ao fundamento de que, em cognição sumária, não se evidenciava comprovação suficiente do desacerto da decisão agravada, especialmente por se tratar de questão afeta à segurança dos moradores.

Contra essa decisão, a agravante apresentou Agravo Interno no id. 358892889.

A parte agravada apresentou
contraminuta
no id. 357332872, nas quais sustenta, em síntese, que: (i) o condomínio representa 448 unidades autônomas residenciais e ajuizou a demanda originária diante de vícios construtivos em áreas comuns do empreendimento entregue em janeiro de 2024; (ii) a decisão agravada foi ponderada, pois deferiu apenas parcialmente a tutela, restringindo-se às medidas urgentes e essenciais; (iii) os documentos técnicos anexados à inicial demonstrariam desconformidades nos equipamentos de combate a incêndio, falhas nas juntas de dilatação, patologias no muro de arrimo, defeitos no pavimento intertravado e degradação do asfalto; (iv) a tutela tem caráter preventivo e visa resguardar a segurança e a integridade dos condôminos; (v) não haveria perda da prova, pois a perícia poderia valer-se de registros, documentos, fotografias e outros elementos técnicos; e (vi) eventual improcedência futura poderia ser resolvida em perdas e danos. Requereu o desprovimento do agravo e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
Condomínio Residencial Chapada das Brisas,
em face de
MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda.
e
MRV Engenharia e Participações S.A.

Extrai-se dos autos que a parte autora alegou, em síntese, a existência de diversos vícios construtivos nas áreas comuns do empreendimento, entregue em janeiro de 2024. Apontou desconformidades nos equipamentos de combate a incêndio (extintores), falhas nas juntas de dilatação, patologias no muro de arrimo, defeitos no pavimento intertravado e degradação do asfalto. Juntou relatórios técnicos elaborados por engenharia especializada.

Em petição superveniente, o autor informou o colapso localizado da pavimentação asfáltica na via de acesso interna, com abertura de cavidade e comprometimento do tráfego e segurança, requerendo a apreciação urgente da liminar.

O douto magistrado
a quo

deferiu parcialmente a tutela de urgência
pleiteada, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para:
“a)
Determinar
que as requeridas, solidariamente, procedam ao reparo emergencial do pavimento asfáltico na via de acesso interna do condomínio, especificamente no trecho colapsado (cratera), restabelecendo a trafegabilidade e a segurança do local, no prazo improrrogável de
05 (cinco) dias;
b)
Determinar
que as requeridas, solidariamente, realizem a substituição de todos os extintores de incêndio instalados em desconformidade com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) aprovado, providenciando a instalação de equipamentos da classe ABC onde exigido pelo projeto, no prazo de
15 (quinze) dias
; c)
Fixar multa
de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
para o caso de descumprimento de qualquer das obrigações acima, limitada inicialmente ao montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sem prejuízo de sua majoração ou adoção de outras medidas coercitivas em caso de recalcitrância; d)
Determinar
que as requeridas apresentem nos autos, no prazo de
15 (quinze) dias
, os projetos executivos de pavimentação, drenagem, estrutural (muro de arrimo) e "As Built" das áreas comuns, a fim de subsidiar a futura instrução processual. Por fim,
indeferiu,
o pedido de tutela de urgência quanto ao reparo integral das demais patologias apontadas (muro de arrimo, juntas de dilatação e pavimento intertravado/paver), por demandarem dilação probatória e contraditório, sem prejuízo de nova análise em caso de agravamento do risco devidamente comprovado.”

Contra essa decisão, se insurge a agravante MRV Engenharia e Participações S.A., alegando,
em síntese, que: (i) a decisão agravada teria deferido tutela de urgência sem a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) a controvérsia central da demanda consiste em apurar se o colapso do pavimento decorreu de vício construtivo, ausência de manutenção, mau uso, sobrecarga ou fatores supervenientes, o que dependeria de prova técnica judicial; (iii) a execução imediata do reparo determinado removeria material deteriorado, implicaria escavação da base, eventual substituição do subleito, compactação e aplicação de nova camada asfáltica, alterando irreversivelmente o estado fático e inviabilizando a perícia; (iv) o reparo definitivo exigiria metodologia técnica adequada e condições climáticas favoráveis, sendo desproporcional o prazo de 05 dias; (v) quanto aos extintores, teria sido demonstrado em manifestação de cumprimento que os equipamentos já estariam em conformidade com o PSCIP aprovado, todos da classe ABC, com carga e validade vigentes; e (vi) a tutela anteciparia o próprio provimento final e violaria o art. 300, §3º, do CPC. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A parte agravada apresentou
contraminuta
no id. 357332872, nas quais sustenta, em síntese, que: (i) o condomínio representa 448 unidades autônomas residenciais e ajuizou a demanda originária diante de vícios construtivos em áreas comuns do empreendimento entregue em janeiro de 2024; (ii) a decisão agravada foi ponderada, pois deferiu apenas parcialmente a tutela, restringindo-se às medidas urgentes e essenciais; (iii) os documentos técnicos anexados à inicial demonstrariam desconformidades nos equipamentos de combate a incêndio, falhas nas juntas de dilatação, patologias no muro de arrimo, defeitos no pavimento intertravado e degradação do asfalto; (iv) a tutela tem caráter preventivo e visa resguardar a segurança e a integridade dos condôminos; (v) não haveria perda da prova, pois a perícia poderia valer-se de registros, documentos, fotografias e outros elementos técnicos; e (vi) eventual improcedência futura poderia ser resolvida em perdas e danos. Requereu o desprovimento do agravo e a manutenção integral da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a saber se deve ser reformada a decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Condomínio Residencial Chapada das Brisas contra MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda. e MRV Engenharia e Participações S.A., determinou, em tutela de urgência, o reparo emergencial do pavimento asfáltico colapsado na via de acesso interna do condomínio, a substituição de extintores de incêndio em desconformidade com o PSCIP aprovado, a apresentação de projetos técnicos e a incidência de multa em caso de descumprimento.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento. Explico.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
sendo certo que o §3º do mesmo dispositivo estabelece que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

O art. 1.019, inciso I, por sua vez, autoriza o relator, no agravo de instrumento, a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando presentes os pressupostos legais.

No caso concreto, a decisão agravada não se revela teratológica, desproporcional ou dissociada dos elementos então constantes dos autos. Ao contrário, o Juízo de origem procedeu a exame cuidadoso e diferenciado das patologias indicadas pelo condomínio autor. Não acolheu integralmente a pretensão inicial. Reconheceu expressamente que os vícios relativos ao muro de arrimo, juntas de dilatação e pavimento intertravado/paver demandariam dilação probatória e contraditório, razão pela qual indeferiu, por ora, a tutela quanto a tais pontos.

Como se vê, a medida deferida limitou-se aos elementos que, em cognição sumária, foram reputados mais sensíveis à segurança coletiva: o colapso localizado do pavimento asfáltico na via interna de acesso e a alegada desconformidade de extintores de incêndio com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

A agravante insiste na tese de que a intervenção imediata no pavimento produziria irreversibilidade probatória, pois a remoção do material deteriorado, a escavação da base, a substituição do subleito e a recomposição asfáltica impossibilitariam a futura perícia judicial.

A argumentação merece consideração, mas não prevalece sobre o quadro de urgência retratado nos autos.

A própria decisão agravada delimitou a obrigação ao “reparo emergencial” do trecho colapsado, com a finalidade de restabelecer a trafegabilidade e a segurança do local, e não à execução integral de todas as obras estruturais pretendidas na demanda principal. Assim, a providência determinada ostenta natureza preventiva e conservatória da segurança dos condôminos, não equivalendo, em sua extensão, ao julgamento definitivo da responsabilidade civil ou da totalidade das obrigações pleiteadas.

A alegação de risco à prova técnica, ademais, não é suficiente, por si só, para afastar tutela voltada à eliminação de risco concreto à integridade física de moradores e transeuntes. Em situações dessa natureza, eventual perícia poderá valer-se de documentação fotográfica, vídeos, relatórios técnicos já juntados, registros de manutenção, projetos executivos, projetos
“as built”,
documentos de entrega da obra, vistorias, pareceres técnicos das partes e, se necessário, análise dos materiais removidos ou preservados. Nada impede, ainda, que o Juízo de origem discipline o cumprimento da medida de modo a preservar elementos probatórios, determinando registro fotográfico prévio, acompanhamento técnico, guarda de amostras e comunicação nos autos antes da intervenção, sem que isso implique suspensão pura e simples da providência emergencial.

Também não merece acolhida a alegação de ausência de probabilidade do direito. A decisão agravada consignou que a documentação técnica apresentada pelo condomínio, especialmente os relatórios elaborados por empresa de engenharia especializada, apontava divergências entre projeto e execução, patologias construtivas precoces e, de modo específico, colapso localizado da pavimentação asfáltica na via interna.

Como se sabe, em sede de tutela de urgência, não se exige prova plena, exauriente ou definitiva da responsabilidade da construtora, mas elementos suficientes de plausibilidade do direito invocado e de risco de dano. A definição final sobre a causa do colapso - vício construtivo, falha de manutenção, mau uso, sobrecarga ou fator superveniente, permanece reservada à instrução probatória.

Quanto aos extintores, a agravante afirma que os equipamentos já estariam em conformidade com o PSCIP aprovado, todos da classe ABC, com carga e validade vigentes. Todavia, essa circunstância não impõe a reforma da decisão agravada. Se efetivamente já houve adequação, a obrigação estará cumprida, cabendo ao Juízo de origem verificar a comprovação documental e técnica do cumprimento, com eventual afastamento de multa se inexistir descumprimento. A discussão, nesse ponto, desloca-se mais propriamente para a fase de verificação do adimplemento da ordem judicial, e não para a cassação da tutela, sobretudo porque a medida se relaciona diretamente à segurança contra incêndio em empreendimento residencial de grande porte.

Não se identifica, igualmente, excesso manifesto na fixação das
astreintes
. A multa de R$ 500,00 por descumprimento, limitada inicialmente a R$ 30.000,00, apresenta finalidade coercitiva e patamar moderado diante da natureza da obrigação e da relevância do bem jurídico tutelado.

O art. 537 do CPC autoriza a imposição de multa para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, podendo o magistrado, a qualquer tempo, adequar seu valor caso se revele insuficiente, excessivo ou incompatível com as circunstâncias supervenientes.

Por fim, a invocação do art. 300, §3º, do CPC não conduz à reforma da decisão. A irreversibilidade vedada pela norma deve ser compreendida à luz da proporcionalidade e da ponderação concreta dos riscos contrapostos. De um lado, há o interesse probatório da agravante, que pode ser protegido por medidas de documentação, preservação e perícia indireta. De outro, há risco atual à segurança de moradores, visitantes e usuários da via interna, decorrente de trecho colapsado, além da alegada inadequação de equipamentos de combate a incêndio. Nesse cenário, deve prevalecer, em cognição sumária, a tutela da segurança coletiva, sem prejuízo da posterior apuração técnica da responsabilidade e de eventual recomposição econômica caso se conclua pela inexistência de dever da agravante.

Dessa forma, ausente demonstração de desacerto manifesto da decisão agravada, e considerando que o Juízo de origem modulou a tutela para deferir apenas as providências reputadas urgentes, preservando a instrução quanto às demais patologias, impõe-se a manutenção do
decisum.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Julgado o mérito deste Instrumental,
reputo prejudicado
o Agravo Interno interposto.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026